Tribunal: STF
Processo: AR 2306
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Nas causas, submetidas à regência do Código de Processo Civil de 1973, nas quais não houver condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, com base no art. 20, § 4º. Precedentes.



    2. Uma vez arbitrada a verba sucumbencial com base nos critérios previstos no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 – grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço –, em demanda na qual ausente condenação, surge demonstrada a plausibilidade da tese jurídica quanto à violação de literal disposição de lei.



    3. Em juízo de cognição sumária, caracteriza situação de perigo de dano o potencial impacto financeiro decorrente da necessidade de pagamento de verba fixada em patamar exorbitante.



    4. Medida cautelar referendada.